Tribunal: STF
Processo: RE 114089
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA RESTRITO
AO ÂMBITO LEGAL, E QUE, EMBORA NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, SUBIU A ESTA CORTE POR TER SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE AS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS, NO CASO, ESTAO PRECLUSAS POR FALTA DE INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, QUANTO AS LEGAIS (INCLUSIVE A
DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA NESSE TERRENO), COM A INSTALAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE CONVERTEU,
'IPSO IURE', EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS LETRAS 'A' E
'C' DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, MOTIVO POR
QUE SE REMETEM OS AUTOS AQUELA CORTE QUE E A COMPETENTE PARA
JULGA-LO.